Tribunal: TJDFT
Processo: 0709013-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. INGRESSO EM VIA MARGINAL. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA REGULAR DE VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 4.916,11, à título de reparação por danos materiais. Em síntese, aduz que as provas coligidas aos autos denotam que a causa determinante do acidente foi a manobra empreendida pelo autor, pelo que requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 43780651).
III. A dinâmica do acidente foi capturada por vídeo, conforme ID 44619070, cuja análise demonstra, de forma clara, que a colisão resultou de conduta imprudente da recorrente, porquanto efetuou a transposição da faixa que ocupava e, logo no início, colidiu com o veículo do recorrido, o qual já estava quase totalmente posicionado em referida faixa. Ressalte-se que a pista em que se encontrava a recorrente tinha como sentido lógico a conversão à esquerda, tendo a motorista optado por manobrar temerariamente para as faixas da direita, utilizadas por aqueles que pretendem seguir na Marginal Norte da EPTG. Nesse sentido, o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro preconiza que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, norma que notadamente não foi observada pela recorrida. Ressalte-se que não foi possível observar conduta negligente ou imprudente do motorista recorrido, que se encontrava em trajetória regular no momento da interceptação pelo veículo da recorrente.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.